Tribunal: TJDFT
Processo: 0717934-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL EQUIVALENTE À CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – ENCCEJA. REMIÇÃO DA PENA. INTERNO QUE NÃO POSSUI NÍVEL DE ENSINO COMPLETO. POSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. DEMONSTRAÇÃO DE APRIMORAMENTO INTELECTUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme recente julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação do agravante no ENCCEJA/ENEM deve ser considerada para fins de remição, sobretudo, porque representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena.

2. A aprovação em exame nacional referente ao ensino fundamental, por interno que não possuía nível de ensino fundamental completo, não obsta a concessão da remição, inclusive com o acréscimo de 1/3 (um terço), em face da conclusão do nível de escolaridade.

3. Recurso conhecido e desprovido.